Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo art. 147 do Código Penal, absolvendo-o da imputação da prática da contravenção do artigo 21 da LCP, com base no artigo 386, VII, do CPP
II. Questão em discussão.
2. O apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir.
3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas dos autos, havendo verossimilhança nas suas alegações, principalmente, considerando que após a ameaça de morte apurada nestes autos a vítima solicitou acolhimento na Casa Abrigo, demonstrando a situação de vulnerabilidade vivida.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

5. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

6. Se o réu é reincidente específico, é de se observar que não há, na sentença recorrida, qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XLVI da CF/88, porque corretamente aplicou a exceção do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, que determina o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO